Tribunal: TJBA
Processo: 8022205-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022205-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: QUELE GOMES DOS SANTOS Advogado(s): JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros Advogado(s):RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, VANESSA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como VANESSA MORAES COSTA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO À MORADIA DIGNA. FALHA ESTRUTURAL EM SISTEMA DE ESGOTO EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E CONDOMÍNIO. TUTELA REFORMADA PARA DETERMINAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA FORNECIMENTO DE MORADIA TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária na qual a parte autora pleiteia o fornecimento de moradia temporária diante da insalubridade causada por defeito estrutural no sistema de esgoto do condomínio em que reside. A decisão agravada considerou ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência diante da alegada insalubridade causada por defeito estrutural no esgoto; (ii) se é cabível a responsabilização solidária entre a construtora e o condomínio pelas providências necessárias à solução do problema; (iii) se é adequada a imposição de medida alternativa de fornecimento de moradia temporária até que se regularize a situação. III. Razões de decidir 3. O sistema de esgoto é área comum do condomínio, nos termos do art. 1.331, § 2º do CC e art. 3º da Lei 4.591/64, atraindo, em tese, responsabilidade tanto da construtora (por eventual vício estrutural dentro do prazo de garantia) quanto do condomínio (por falhas de manutenção). 4. A probabilidade do direito está demonstrada por fotos e vídeos que atestam a presença de dejetos e odor intenso nas áreas externas do imóvel da agravante, prejudicando a habitabilidade. 5. O perigo de dano decorre da permanência da autora em ambiente insalubre, com potencial prejuízo à sua saúde e à sua dignidade, o que exige resposta judicial imediata. 6. As medidas adotadas pelos agravados foram genéricas, sem laudo técnico que atestasse a solução definitiva do problema. Persistindo o estado de insalubridade, justifica-se a fixação de obrigação alternativa de fornecimento de moradia temporária. 7. O fornecimento imediato de nova moradia, embora pedido principal da agravante, será subsidiário, a ser exigido apenas se não for possível ou eficaz a correção do vício técnico no prazo estipulado. 8. A tutela foi moldada à luz do art. 297, parágrafo único do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade, efetividade e menor onerosidade para as partes. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela antecipada recursal para compelir solidariamente construtora e condomínio à adoção de providências técnicas específicas para eliminação de insalubridade causada por defeito em área comum, quando demonstrados elementos de verossimilhança e risco à saúde da parte. 2. A medida de fornecimento de moradia temporária pode ser fixada de forma subsidiária, caso reste comprovada a persistência do problema ou a impossibilidade de solução técnica adequada. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, arts. 618 e 1.331, § 2º; CPC, arts. 297, parágrafo único, 300 e 537; Lei nº 4.591/1964, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022205-95.2025.8.05.0000, sendo Agravante Quele Gomes dos Santos e Agravados Condomínio Monte Carmelo e a Construtora Tenda S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator